Tribunal: TJSP
Processo: 9199521-02.2002.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
r federal dispor acerca de tal tributação. A Suprema Corte, ademais, firmou orientação no sentido de que as leis estaduais editadas após a EC 33/01, e antes da entrada em vigor da LC 114/02, são válidas, produzindo efeitos, contudo, somente a partir da vigência desta Lei Complementar – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1040, II, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 9199521-02.2002.8.26.0000; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1. VARA FAZ PUBL; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

22/11/2022

Outros números:

2918595700

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1040, II, do CPC – Julgamento do RE no 1221330/SP, no qual o STF entendeu que é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação realizadas por pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, cabendo à lei complementar federal dispor acerca de tal tributação. A Suprema

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1040, II, do CPC – Julgamento do RE no 1221330/SP, no qual o STF entendeu que é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação realizadas por pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, cabendo à lei complementar federal dispor acerca de tal tributação. A Suprema Corte, ademais, firmou orientação no sentido de que as leis estaduais editadas após a EC 33/01, e antes da entrada em vigor da LC 114/02, são válidas, produzindo efeitos, contudo, somente a partir da vigência desta Lei Complementar – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1040, II, do CPC.